Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726931-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Cláudio Melo Filho Embargada: Bradesco Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cláudio Melo Filho (Id. 25163512) contra o acórdão (Id. 24861963) que suscitou, de ofício, a preliminar de perda superveniente do interesse recursal e desconstituiu a sentença. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator